Tribunal: TJDFT
Processo: 0725760-60.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0725760-60.2022.8.07.0003 RECORRENTE: LUCAS FELIPE AGRA GUSMAO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. I. Caso em Exame: 1. Apelações interpostas contra sentença que condenou um dos réus à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de furto qualificado pela fraude (art. 155, §4o, II, do Código Penal), e ao corréu à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal). II. Questão em Discussão: 2. As questões em discussão consistem em: (i) Analisar se o conjunto probatório é suficiente para fundamentar a condenação do réu pelo crime de furto qualificado pela fraude, nos termos do art. 155, §4o, II, do Código Penal, e do corréu pelo crime de receptação, conforme previsto no art. 180, caput, do Código Penal.; (i) saber se é legítima a valoração negativa da culpabilidade com base no fato de o delito ter sido cometido durante o cumprimento de pena anterior; e (ii) determinar o critério proporcional para a exasperação da pena-base, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis. III. Razões de decidir: 3. Materialidade e autoria dos crimes comprovadas por provas documentais e testemunhais robustas, incluindo depoimentos e registros audiovisuais. Configurado o furto mediante fraude pela utilização indevida de cartão bancário da vítima por parte do réu, bem como a receptação dolosa pelo corréu, ao ser encontrado em posse de bem de origem ilícita. Não comprovado o desconhecimento da ilicitude dos bens apreendidos. A dosimetria respeitou os critérios legais e jurisprudenciais, com adequada exasperação pela culpabilidade elevada do réu, que cometeu o delito durante o cumprimento de pena anterior. IV. Dispositivo 4. Recursos não providos. O recorrente aponta violação ao artigo 180, caput, e § 3o, do Código Penal, sustentando, em ligeira síntese, que não veio para os autos prova consistente acerca do dolo necessário para caracterizar o crime de recepção dolosa, razão pela qual, invocando o princípio do in dubio pro reo, pugna pela sua absolvição. Subsidiariamente, persegue a desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa. Colaciona ementa de julgado do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – As partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação ao artigo 180, caput, e § 3o do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “As provas orais colhidas demonstram que LUCAS adquiriu o bem em condições suspeitas, de pessoa cuja identificação não foi detalhada, sem recibo ou nota fiscal, e em pagamento feito exclusivamente em espécie. Tais circunstâncias revelam a inverossimilhança da alegação de boa-fé, sendo inequívoca a configuração do crime de receptação dolosa, afastando a possibilidade de atipicidade ou desclassificação para a modalidade culposa” (ID 68871899). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a conclusão colegiada no sentido de que incumbia ao réu “demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem”, do encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AGRAVO IMPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 5. O entendimento consolidado é que, no crime de receptação, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, conforme o art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. (...) IV. Dispositivo e tese 9. Agravo improvido. Tese de julgamento: "1. No crime de receptação, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa. 2. A ausência de registro formal de roubo no momento da abordagem não impede a configuração do crime de receptação. 3. Os depoimentos dos policiais, quando coerentes e compatíveis com as demais provas, têm valor probante suficiente para a condenação". (...) (AgRg no HC n. 984.097/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025) (g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A divergência jurisprudencial deve ser demonstrada com cotejo analítico, não apenas com transcrição de ementas” (AgRg no AREsp n. 2.345.857/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029